Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Tendo em vista a concordância do Exequente (SINDICATO DOS MÉDICOS – ID 50834647) com os cálculos apresentados pelo Executado (DISTRITO FEDERAL), homologo as planilhas de IDs 49340460 (anexo 1), 49340461 (anexo 2) e 49340462 (anexo 3), a fim de que sejam utilizadas para formalização dos ofícios retificadores. 2. Cumpram-se as determinações da decisão de ID 37068275, com a retificação de precatório e RPV, nos termos dos cálculos de IDs 49340460 (anexo 1), 49340461 (anexo 2) e 49340462 (anexo 3), com destaque dos honorários contratuais, observando-se, ainda, o valor do salário mínimo a ser empregado como base de cálculo, conforme estabelecido no ID 44724015. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator